Tribunal: STF
Processo: Ext 1904
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. 



    1. Em 25.11.2024, Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, encaminhou “para exame e pronunciamento, pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru assinado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006” (fl. 2, vol. 1).



    2. Tem-se na Nota Técnica n. 265/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, que o extraditando Dennis Omar Garcia Izaguirre “é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’” (fl. 2, vol. 1). Conta ter sido o extraditando preso para fins de extradição em 10.4.2024 e, em 10.7.2024, determinado a revogação da prisão por este Supremo Tribunal Federal em razão de não ter sido formulado o pedido de extradição dentro do prazo previsto no tratado existente sobre a matéria. (fl. 3, vol. 1 e PPE n. 1.173)



    3. Em 26.11.2024, determinei vista à Procuradoria-Geral da República que, em 10.12.2024, requereu “seja determinada a prisão cautelar do nacional peruano Dennis Ornar Garcia Izaguirre para fins da extradição solicitada pelo Governo do Peru” (fl. 225, vol. 2).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O pedido baseia-se na Nota Técnica nº 265/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, pela qual informa “trata[r]-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE.



    1.2. O nominado é procurado para responder pela suposta prática do ‘crime de roubo agravado por concurso de agentes, emprego de arma de fogo e praticado em local ermo’” (fl. 4, vol. 1).



    5. Destaca o Ministério Público Federal que:



    “O art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISFT) assim dispõe: ‘Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal’. Portanto, para o prosseguimento do presente processo, impõe-se a prisão cautelar para fins de extradição de Dennis Ornar Garcia Izaguirre, condição de procedibilidade reconhecida pela jurisprudência dessa Corte (Ext 1741, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023; Ext 1701, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022).



    Verifica-se, ademais, que o presente feito se consubstancia em pedido de extradição formalmente deduzido pela parte interessada, a preencher a condição prevista no art. 84, §5°, da Lei n° 13.445/17 (Lei de Migração) para que uma nova prisão para fins de extradição seja decretada em face do extraditando” (fls. 223 e 224, vol. 1).



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar.



     6. No caso em análise, a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas - Secretaria Nacional de Justiça e Extradição, “procedeu ao juízo de admissibilidade do pedido de extradição, oportunidade na qual foi verificado que os documentos enviados se encontram de acordo com o artigo 14 do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru” (fl. 4, vol. 1) e, pelo Ofício n. 4851/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o delegado de Polícia Federal Rodrigo Antônio Gonzaga Sagastume, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, encaminhou a este Supremo Tribunal, “para exame e pronunciamento, pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru em desfavor do nacional peruano DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Peru assinado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006” (fl. 2, vol. 1).



    Nesse sentido, assiste razão ao Ministério Público Federal, pois, nos termos do art. 208 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”. Apesar de “conta[r] ter sido o extraditando preso para fins de extradição em 10.4.2024 e, em 10.7.2024, determinado a revogação da prisão por este Supremo Tribunal Federal em razão de não ter sido formulado o pedido de extradição dentro do prazo previsto no tratado existente sobre a matéria” (fl. 3, vol. 1 e PPE n. 1.173), a prisão, neste pedido de extradição, é condição de procedibilidade, pelo que deve ser acolhido o pedido ministerial para que “seja determinada a prisão cautelar do nacional peruano Dennis Ornar Garcia Izaguirre para fins da extradição solicitada pelo Governo do Peru” (fl. 226, vol. 2).



    7. Na espécie, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada a prisão do nacional peruano Dennis Omar Garcia Izaguirre por autoridade judiciária afirmada como competente.



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. Tem-se no pedido de extradição que Dennis Omar Garcia Izaguirre é procurado pela justiça peruana “para que seja julgado como alegado autor do crime contra o Patrimônio - Roubo Agravado , em detrimento do Cassino ‘Imperio Dorado’, representado por José Julio Atequipa Contreras ; crime que se encontra elencado no artigo 188 tipo base e alíneas 2 , 3 e 4 do primeiro parágrafo do artigo do Código Penal ; por último o acusado tem a condição de RÉU CONTUMAZ com MANDATO DE DETENÇÃO” (fl. 274, vol. 1).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta no pedido de extradição ter-se “conhecimento da localização do réu ausente Dennis Omar García Izaguirre na cidade de São Paulo - Brasil, quem conta com ordem de detenção em vigor, é necessário tomar as medidas pertinentes para garantir o comparecimento do acusado Dennis Omar García Izaguirre ao processo-crime que deverá ser realizado, uma vez que permanece o perigo de fuga, já, que o referido acusado se encontra evadindo seu julgamento ao encontra-se em outro pais atualmente” (fls. 146-147, vol. 2)



    No termo de audiência de custódia do extraditando na PPE n. 1.173, tem-se os seguintes dados pessoais: “DENNIS OMAR GARCIA IZAGUIRRE (peruano, união estável, natural de Lima/PERU, nascido aos 17/06/1982, filho de Luiz Garcia Musqui e Maria Ester Mendoza Izaguirre, e identidade peruana 41781778, residente e domiciliado à Alameda Dino Bueno, 50 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01217-000)” (fl. 3, e-doc. 42, PPE n. 1.173).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Dennis Omar Garcia Izaguirre, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal.



    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado peruano.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.



    Atenção ao caráter sigiloso do presente feito, ressaltando-se que a desobediência à proibição de publicidade ensejará a responsabilidade penal de quem der causa, contribuir ou permitir a ruptura deste sigilo, na forma da legislação vigente. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora